Tribunal: TJSP
Processo: 1003247-30.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Apelação – Calúnia, difamação, injúria – querelada absolvida sumariamente – atipicidade da conduta – divulgação, via clipping de e-mail, bem como no site do Instituto Conservação Costeira, por sua presidente, ora querelada, no exercício de sua função, sobre possível favorecimento às empresas do querelado, atribuindo tratamento diferenciado ao ex-ministro a fim de obter autorização ambiental

Ementa:
Apelação – Calúnia, difamação, injúria – querelada absolvida sumariamente – atipicidade da conduta – divulgação, via clipping de e-mail, bem como no site do Instituto Conservação Costeira, por sua presidente, ora querelada, no exercício de sua função, sobre possível favorecimento às empresas do querelado, atribuindo tratamento diferenciado ao ex-ministro a fim de obter autorização ambiental para empreendimento imobiliário.
-Absolvição sumária mantida – presença de "animus narrandi" e "animus criticandi" – prevalência das garantias constitucionais de liberdade de expressão.
- Recurso improvido.